Tribunal: TJES
Processo: 5005473-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005473-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE LUIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ORDEM ATENDIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. OBJETIVO DAS ASTREINTES ATINGIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A fixação de astreintes tem objetivo de compelir o jurisdicionado ao cumprimento da ordem judicial, em homenagem ao direito fundamental à efetividade do processo. 2 - A ordem judicial foi cumprida, ou seja, o objetivo da fixação das astreintes foi atingido, não se mostrando razoável que esta incida tão somente por ausência de comunicação ao Juízo do cumprimento da ordem judicial. 3 - Agravo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005473-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOSÉ LUIZ DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando devida a multa pelo descumprimento de ordem judicial no limite fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O MM Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco/Agravante, destacando que:

Analisando os autos, verifica-se que a parte executada fora devidamente citada e intimada da decisão liminar em data de 15/02/2019, conforme documento de ID 27993551, fl. 2. Entretanto, a parte deveria demonstrar o cumprimento da tutela no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID 18936481, fls. 13/15, o que não ocorreu, uma vez que demonstrou o cumprimento somente em data de 25/03/2019 (ID 24192313), ou seja, 28 (vinte e oito) dias após.

Assim, entendo devida a multa pelo descumprimento de ordem judicial no limite fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme determinado na decisão de ID 18936481, fls. 13/15.

Seguiu-se o presente recurso, por meio do qual a Agravante procura demonstrar que houve desvirtuamento da multa, já que a determinação judicial foi cumprida no prazo concedido e apenas a informação do cumprimento foi juntada aos autos após o término do prazo.

Na decisão que fixou a multa por descumprimento da ordem judicial a MM Juíza ressaltou que:

Assim, por entender presentes os pressupostos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de que o requerido suspenda provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário nº 5414009518 recebido pelo requerente JOSÉ LUIZ DE SOUZA referente aos contratos de nº 12017825, nº 9010117 e nº 7238742, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco/Agravante cumpriu a ordem judicial, mas não informou nos autos o respectivo cumprimento.

A fixação de astreintes tem objetivo de compelir o jurisdicionado ao cumprimento da ordem judicial, em homenagem ao direito fundamental à efetividade do processo.

In casu
, houve o cumprimento da ordem judicial, ou seja, o objetivo da fixação das astreintes foi atingido, não se mostrando razoável que esta incida tão somente por ausência de comunicação ao Juízo do cumprimento da ordem judicial.

Acerca de hipótese fática semelhante, ou seja, de hipótese de cumprimento de determinação judicial e ausência de informação nos autos, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PAGAMENTO REALIZADO E NÃO INFORMADO NOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - MULTA 523, § 1º, do CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA.
1- Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2-
Não se aplica a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 nos casos em que a obrigação foi cumprida, embora não informada nos autos.
3- A litigância de má-fé não se presume exigindo prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte, à míngua da qual não subsiste a condenação dessa natureza imposta na origem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.031587-5/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 21/01/2019).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
dou provimento ao presente recurso, para afastar a incidência de multa pela ausência de descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.